Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-19.2020.8.11.0091
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000343-19.2020.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MADEIREIRA PARAISO LTDA - CNPJ: 07.471.986/0001-27 (APELADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), EVA PEREIRA DA SILVA MARES - CPF: 721.495.401-00 (APELADO), LOURDES MARIA DA SILVA MARES - CPF: 016.994.081-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA QUINQUENAL. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A INFRAÇÃO E A DECISÃO ADMINISTRATIVA FINAL. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. TEMA 09 – IRDR TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada por MADEIREIRA PARAÍSO LTDA – EPP, LOURDES MARIA DA SILVA MARES e EVA PEREIRA DA SILVA MARES, reconhecendo a prescrição punitiva da multa administrativa ambiental e julgando extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A execução tinha por objeto o crédito não tributário representado pelas CDAs nº 2020275023 e nº 2020275016, no valor total de R$ 49.488,78. O Estado sustenta a ausência de inércia administrativa, a ocorrência de marcos interruptivos e, subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o decurso de mais de cinco anos entre a infração ambiental (21/07/2014) e a decisão administrativa final (06/09/2019) configura a prescrição da pretensão punitiva, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); (
ii
) avaliar se atos de instrução e movimentações internas têm o condão de interromper o prazo prescricional punitivo; (
iii
) examinar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época da infração, prevê que a pretensão punitiva da Administração Pública prescreve em cinco anos a partir da data da prática do ato infracional, nos termos do art. 19, caput, sendo aplicáveis apenas as hipóteses interruptivas previstas nos incisos I e III do art. 20, conforme fixado no
IRDR -
Tema 09 do TJMT.

4. O entendimento consolidado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) estabelece que atos administrativos de instrução (art. 20, II) não interrompem a prescrição punitiva, aplicando-se apenas à prescrição intercorrente.

5. No caso concreto, a infração ocorreu em 21/07/2014 e a decisão administrativa final foi proferida somente em 06/09/2019, ou seja, mais de cinco anos após o fato gerador da infração, sem que tenham ocorrido marcos interruptivos válidos previstos no Decreto.

6. A tese da Fazenda Pública de que atos administrativos internos teriam interrompido o prazo não encontra respaldo na jurisprudência vinculante do TJMT (Tema 09), sendo ineficazes para obstar a prescrição punitiva.

7. A sentença de primeira instância, ao reconhecer a prescrição punitiva, observou corretamente a legislação aplicável e o entendimento firmado em sede de IRDR, motivo pelo qual deve ser mantida.

8. Quanto ao pedido subsidiário de redução da verba honorária, o percentual arbitrado encontra-se compatível com os critérios legais do art. 85 do CPC, e sua majoração em grau recursal está justificada pela atuação adicional da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais relativos a infrações ocorridas durante sua vigência, mesmo que decididos após sua revogação.

2. O prazo quinquenal de prescrição punitiva, previsto no art. 19 do referido decreto, somente se interrompe pelas hipóteses dos incisos I e III do art. 20: cientificação do infrator e decisão condenatória recorrível.

3. Atos de instrução ou movimentações administrativas internas não constituem causas interruptivas da prescrição punitiva.

4. Decorrido o prazo de cinco anos entre a infração e a decisão administrativa final sem marcos interruptivos válidos, configura-se a prescrição punitiva, fulminando a execução fiscal.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 5º e 11; art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), Primeira Câmara, j. 09/10/2024; STJ,
AgInt
no REsp 1838846/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 30/03/2020; TJMT, Apelação Cível nº 1003272-88.2022.8.11.0015, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por MADEIREIRA PARAÍSO LTDA – EPP, LOURDES MARIA DA SILVA MARES e EVA PEREIRA DA SILVA MARES, reconhecendo a prescrição punitiva e, por conseguinte, julgando extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A execução fiscal foi ajuizada com o objetivo de cobrar crédito de natureza não tributária, decorrente de multa ambiental, representada pelas Certidões de Dívida Ativa nº 2020275023 e nº 2020275016, no valor total de R$ 49.488,78 (quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Na exceção de
pré
-executividade, as executadas sustentaram, em síntese, que (i) O processo administrativo sancionador teria permanecido paralisado por período superior a três anos, configurando prescrição intercorrente; (
ii
) Entre a lavratura do auto de infração (21/07/2014) e a decisão administrativa final (06/09/2019) transcorreu lapso superior a cinco anos, caracterizando a prescrição punitiva quinquenal; e (
iii
) O procedimento administrativo estaria eivado de nulidade ante a falta de intimação para apresentação de alegações finais, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Id. 227426665
).

A Fazenda Pública apresentou impugnação, alegando que não houve inércia apta a caracterizar a prescrição; que os atos administrativos praticados configurariam marcos interruptivos e que o prazo de cinco anos, previsto no Decreto nº 20.910/32, não se aplicaria à totalidade do trâmite processual, mas apenas à lavratura do auto de infração (Id. 227426672
).

Sobreveio a sentença, na qual o Juízo de primeira instância acolheu a exceção ao reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva, por entender que o órgão ambiental teria se mantido inerte por prazo superior ao quinquênio legal, julgando extinta a execução fiscal (Id. 227426673
).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpõe o presente recurso de apelação, sustentando que a lavratura do auto de infração ocorreu dentro do prazo legal, inexistindo inércia configuradora de prescrição. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença (Id. 227426676
).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, postulando a manutenção da sentença (Id. 227426678
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início
, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do
s
recurso
s
.

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando reformar a sentença que, ao reconhecer a prescrição punitiva, julgou extinta a execução fiscal fundada em multa ambiental.

A controvérsia gira, essencialmente, em torno de: (i) verificar se o decurso de mais de cinco anos entre a data do ato infracional e a decisão administrativa final configura a prescrição da pretensão punitiva, à luz do art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, bem como da tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09, do TJMT); (
ii
) avaliar se a existência de atos administrativos de instrução seria suficiente para interromper ou afastar esse lapso prescricional; e (
iii
) e, subsidiariamente, se caberia a redução dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

Após analisar detidamente os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o recurso de apelação não merece provimento.

Pois bem.

O

auto de infração foi lavrado
em 21/07/2014, ou seja, durante a vigência do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que regulamentava os prazos prescricionais em matéria ambiental no Estado de Mato Grosso. Embora esse decreto tenha sido posteriormente revogado pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), consolidou o entendimento de que se aplicam as normas em vigor na data dos fatos, em observância ao princípio do tempus
regit

actum
.

Nesse contexto, os
arts
. 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 dispõem sobre os prazos prescricionais no âmbito do procedimento administrativo para apurar e julgar infrações ambientais:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Observa-se, então, que o Decreto nº 1.986/2013 contemplou duas modalidades de prescrição no âmbito administrativo ambiental
, quais sejam, a Prescrição punitiva (quinquenal) e Prescrição intercorrente (trienal).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no incidente de resolução de demandas repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 09), definiu de forma vinculante os marcos das prescrições punitiva e intercorrente previstas no Decreto Estadual nº 1.986/13, consolidando a compreensão de que:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

De acordo com o item I.1 da tese fixada no IRDR, a prescrição quinquenal do art. 19 do Decreto nº 1.986/2013 –
prescrição da pretensão punitiva
– somente se interrompe pelas hipóteses descritas nos incisos I e III do art. 20, ou seja, “pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital” (inciso I) e “pela decisão condenatória recorrível” (inciso III).

Ressalte-se que, conforme estabelecido no IRDR (Tema 09), o inciso II do art. 20 do Decreto nº 1.986/13 (“qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato”) não se aplica à prescrição punitiva, mas sim à prescrição intercorrente (item II.1 da tese). Em outras palavras, o prazo de cinco anos para a decisão administrativa final não se interrompe por simples atos de instrução ou despachos administrativos comuns; somente a cientificação válida do infrator (inciso I) e a decisão condenatória recorrível (inciso III) têm esse condão.

No caso em análise, não se contesta que a infração ocorreu em 21/07/2014 (data da lavratura do auto de infração) e que a decisão administrativa definitiva foi proferida apenas em 06/09/2019, superando o quinquênio estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013. As alegações da Fazenda Pública de que teriam ocorrido movimentações internas ou despachos administrativos não são suficientes, à luz do entendimento consolidado no IRDR Tema 09, para interromper o curso do prazo prescricional punitivo.

Em caso semelhante ao sub judice
,
esta
egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente nos Processos Administrativos nº 313886/2010 e nº 313993/2010, anulando os Autos de Infração nº 124612 e nº 124613. A sentença também extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o valor atualizado da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a ocorrência das prescrições punitiva e intercorrente nos processos administrativos e determinar a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do Decreto Federal nº 6.514/2008 ao caso concreto. III. Razões de
decidir 3
. Este Tribunal consolidou entendimento de que o Decreto Federal nº 6.514/2008 não se aplica a sanções administrativas de entes estaduais ou municipais, sendo restrito à esfera federal. 4. A prescrição intercorrente administrativa é configurada pela ausência de movimentação processual relevante por período superior a três anos, conforme o Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável ao caso. 5. No caso, os prazos prescricionais punitivo e intercorrente transcorreram sem atos administrativos válidos que os interrompessem, configurando-se a prescrição. 6. O percentual de 5% fixado para honorários advocatícios foi ajustado para observância das faixas escalonadas previstas nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, devido ao elevado valor da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido e sentença ratificada, com ajuste nos honorários advocatícios para escalonamento conforme os critérios legais. Tese de julgamento: "1. As normas do Decreto Federal nº 6.514/2008 são inaplicáveis às sanções administrativas estaduais. 2. Os prazos de prescrição punitiva e intercorrente previstos no Decreto Estadual nº 1.986/2013 incidem quando não há movimentação processual válida, resultando na extinção das sanções administrativas e na anulação dos autos de infração." Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 3º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1838846/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 30/03/2020; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Primeira Câmara, j. 09/10/2024. (N.U 1003272-88.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025)

Portanto, encontra-se correta a sentença recorrida ao reconhecer a prescrição punitiva por decurso de mais de cinco anos sem prolação de decisão administrativa final, na forma definida pelo decreto e pela jurisprudência vinculante.

No que diz respeito ao pedido subsidiário de redução da verba honorária, verifica-se que o montante arbitrado em primeira instância se mostra compatível com os critérios dos
arts
. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, não se evidenciando qualquer fundamento sólido para sua revisão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela parte vencedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025